Tribunal: STF
Processo: Rcl 67498
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AJUIZAMENTO DE DUAS RECLAMAÇÕES IDÊNTICAS: LITISPENDÊNCIA. RECLAMAÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Impar Serviços Hospitalares S/A, em 18.4.2024, contra o seguinte acórdão, proferido pela Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região no Processo n. 0100632-22.2019.5.01.0032, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “RECURSO ORDINÁRIO. VÍNCULO DE EMPREGO. ENCARGO PROBATÓRIO. Admitida a prestação de serviços pela reclamada, a ela compete demonstrar que se tratava de liame de natureza diversa da do trabalho, porque fato que impede a constituição do direito vindicado. Recurso ordinário interposto pelo reclamante conhecido e parcialmente provido. (…) Como já abordado no tópico anterior, é de se reconhecer que o comportamento da reclamada, que não só negou a relação de emprego mas antes a fraudou, mediante conhecido mecanismo de alteração da natureza do vínculo estabelecido com o autor (pejotização), nada mais representa que véu a ocultar os direitos laborais devidos. E o caso dos autos constitui-se como exemplar de manual, na medida em que o reclamante, inicialmente empregado com vínculo formalizado, foi obrigado à prestação dos mesmos serviços por intermédio de pessoa jurídica. Evidente a culpa da ré, decorrem daí consequências outras que devem ser por ela suportadas, dentre as quais, a diferença entre o benefício previdenciário (aposentadoria), que o autor faria jus acaso recolhido corretamente a respectiva contribuição, e que, diante da remuneração estabelecida, resultaria certamente no pagamento do teto previsto no regime geral de previdência social. Trata-se, repito, de dano material resultante de fraude perpetrada pela ré. Faz jus, assim, o autor, a título de indenização por dano patrimonial, às diferenças entre o valor do teto pago pelo benefício de aposentadoria previsto no regime geral de previdência social e aquele efetivamente recebido, conforme se apurar em sede de liquidação. Dou provimento ao apelo do reclamante no particular” (doc. 6).



    2. A reclamante alega que a “7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região – TRT/1 reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, respectivamente empresa prestadora de serviços de saúde e sociedade constituída por profissionais da saúde, em violação aos precedentes estabelecidos por esta e. Corte por ocasião do julgamento da ADPF nº 324 e do RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral)” (fl. 1, doc. 1). 



    Requer “medida liminar requerida, inaudita altera pars, para suspender o andamento do processo principal, em trâmite no TST sob o nº 100632-22.2019.5.01.0032, até que este e. Supremo Tribunal se pronuncie sobre o mérito da presente ação” (fl. 13, doc. 1).



    Pede “a total procedência da presente reclamação, com a cassação da decisão reclamada, para que seja restaurada a autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324 e no RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral)” (fl. 13, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Razão jurídica não assiste à reclamante.



    4. Em 8.2.2024, Impar Serviços Hospitalares S/A ajuizou a Reclamação n. 65.605, com o objetivo de cassar a decisão proferida pela Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região na Reclamação Trabalhista n. 0100632-22.2019.5.01.0032.



    Em 14.2.2024, a Reclamação n. 65.605 foi julgada procedente, para cassar a decisão reclamada e determinar outra fosse proferida, apreciando-se o mérito recursal, com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    A presente reclamação e a Reclamação n. 65.605 têm partes, causas de pedir e pedidos idênticos, evidenciando-se a litispendência, pelo que se impõe a extinção desta reclamação sem apreciação do mérito, nos termos do inc. V do art. 485 do Código de Processo Civil.



    5. Pelo exposto, julgo extinta a presente reclamação, sem resolução de mérito (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e arquive-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora